Tribunal: TJSP
Processo: 1029725-10.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.32258).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029725-10.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes NEUSA MARIA PASSARELLA SIGNORI, PAULO CESAR SIGNORI e
SUZIE ADRIANA SIGNORI CAETANO, são embargados EDUARDO FAVILLA
JORGE e RAQUEL GIMENEZ FAVILLA JORGE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029725-10.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 32258 – DVN
2
VOTO No
: 32258
EMB. DECL. No: 1029725-10.2016.8.26.0114/50000
COMARCA : CAMPINAS
EMBTES
: NEUSA MARIA PASSARELLA SIGNORI E
OUTROS
EMBDOS
: EDUARDO FAVILLA JORGE E OUTRA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.” (v.32258).
Cuida-se de embargos de declaração (fls.
1/4 do subprocesso 50000) opostos por NEUSA MARIA
PASSARELLA SIGNORI, PAULO CESAR SIGNORI e
SUZIE ADRIANA SIGNORI CAETANO em face do acórdão
de fls. 237/242, cuja ementa assim ficou redigida:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCLUSÃO NAS PERDAS E DANOS. ADEQUAÇÃO AO
ENTENDIMENTO DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença que
condenou os réus a promoverem lavratura de escritura pública para
transferência de propriedade, bem como para condená-los à
reparação dos valores gastos pelos autores a título de honorários
advocatícios contratuais. Decisão ora impugnada, outrossim, que
afastou pedido de indenização por danos morais. Apelo dos réus.
Impugnação da condenação ao ressarcimento dos honorários
advocatícios contratuais. Consistência. Orientação do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários devidos pelo
condenado restringem-se aos honorários sucumbenciais arbitrados
no processo e não à verba honorária decorrente de contratos
firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias
alheias à vontade do condenado. Adequação do julgamento a esse
entendimento. Incabível a pretensão de desconto de quantia paga,
cuja finalidade não foi suficientemente esclarecida. Reforma da
sentença para afastar a condenação ao ressarcimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029725-10.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 32258 – DVN
3
honorários
advocatícios
contratuais.
Reconhecimento
da
sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(v.31431).
Os embargantes sustentam, em síntese,
que entendimento do STJ no sentido do descabimento da
condenação aos honorários advocatícios contratuais não é
pacífico. Aduzem que somente contrataram advogado por foram
obrigados pela conduta omissiva dos réus, os quais deve lhes
ressarcir pelos honorários pagos ao advogado particular.
Recurso tempestivo.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 223).

É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo
Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para alteração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029725-10.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 32258 – DVN
4
do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ
ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo Código de Processo Civil
Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578 grifos nossos).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão fática a ser
decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os fundamentos
aptos a influir na formação da convicção do julgador sobre a
norma jurídica aplicável ao caso concreto.
A decisão ora impugnada enfrentou toda
a questão e apresentou a argumentação suficiente para afastar a
pretensão dos embargantes.
Demais disso, a jurisprudência do STJ
na qual se amparou o acórdão ora impugnado é recente e
predominante. A jurisprudência apresentada pelos embargantes é
mais antiga.
Em verdade, os embargos de declaração
revelam irresignação com o resultado do julgado.
Os embargos de declaração, porém, não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa” (REsp 11.465-0-SP, Superior Tribunal de
Justiça, 1a Turma, Relator Ministro DEMÓCRITO REINALDO, v.u.
DJU 15/02/93, p. 1665).
No mesmo sentido: “Ora, o inconformismo
da parte quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção
pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-se imperiosa a rejeição
dos aclaratórios com a consequente abertura das vias superiores para
discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029725-10.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 32258 – DVN
5
infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU
Relator